Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Sequestro de bens e valores. Requisitos. Levantamento. Excesso de prazo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido incidental de revogação de sequestro e levantamento de bens e valores “bloqueados” durante o curso de inquérito policial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a presença dos pressupostos autorizadores do sequestro; (ii) a possibilidade de desbloqueio de valores para pagamento de prestações de financiamento de bens sequestrados; (iii) levantamento do sequestro em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito.
III. Razões de decidir
3. Julga-se prejudicado pedido de desbloqueio de valores sequestrados já examinado em outro incidente instaurado pela apelante.
4. Caberá o sequestro de bens e valores quando demonstrada a existência de indícios veementes de que adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração. A medida visa impedir que o investigado usufrua das vantagens obtidas por meios ilícitos. E, tratando-se de crime de lavagem de capitais, as medidas assecuratórias poderão recair sobre bens e valores ilícitos ou lícitos, para reparação do dano decorrente da infração ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas (L. 9.613/98, art. 4o, § 4o).
5. O momento oportuno para o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório ocorre durante a ação penal, uma vez iniciada a fase processual. No curso do inquérito policial, não há espaço para o exercício dessas prerrogativas, pois o objetivo é exclusivamente a colheita de elementos informativos destinados à formação da opinio delicti pelo membro do Ministério Público, com vistas ao eventual oferecimento da denúncia.
6. Descabido o levantamento de bens e valores enquanto ainda interessarem ao processo. No caso, bens sequestrados e valores bloqueados servem de garantia a eventual indenização por perdas e danos causados pelo ilícito.
7. Se os documentos que instruem o incidente não permitem examinar o excesso de prazo para oferecer a denúncia, julga-se prejudicado o pedido de levantamento fundamentado no art. 131, I, do CPP.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, § 3o; CPP, arts. 6o, II e III, 125, 126 e 131, I.
Precedentes relevantes citados: REsp n. 1.332.785, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN de DJe 26.5.21.